Tribunal: TCU
Processo: 035.797/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Sr. Leonardo Arruda Câmara em face do Acórdão 1.730/2022  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Leonardo Arruda Câmara em face do Acórdão 1730/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.